Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004077-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usufruto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS - CPF: 925.316.791-20 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), CLAIR JOSE MONTEIRO JUNIOR - CPF: 864.407.561-68 (AGRAVADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ANDRE ANDRADE PIO - CPF: 054.948.531-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTILHA DE USUFRUTO. DOAÇÃO DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE USUFRUTO EXCLUSIVO EM FAVOR DE UM DOS CÔNJUGES.
SUPOSTA
FRAUDE À MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PARTILHA DO USUFRUTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido liminar em Ação de Modificação de Partilha de Usufruto. A Agravante pretende que os inquilinos do imóvel objeto da ação depositem em Juízo 50% dos aluguéis, sustentando que o imóvel foi doado aos filhos do casal com cláusula de usufruto exclusivo em favor do Agravado, como forma de burlar a meação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) Verificar a possibilidade de partilha do usufruto do imóvel, considerando a alegação de que a doação com cláusula de usufruto exclusivo ao Agravado configura fraude à meação.

(
ii
) Avaliar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar o depósito de 50% dos aluguéis em Juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A partilha do usufruto de imóvel em favor do cônjuge excluído é possível em situações excepcionais, quando comprovado que o título de doação com usufruto foi utilizado com o propósito de burlar a meação (STJ,
REsp
1613657/SP).

A análise do caso exige dilação probatória para apurar se houve desvirtuamento do instituto do usufruto com o intuito de prejudicar a meação da Agravante.

A concessão da tutela de urgência é adequada e prudente, considerando a possibilidade de fraude e a ausência de perigo de irreversibilidade, pois os valores depositados em Juízo poderão ser levantados pelo Agravado em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a partilha do direito real de usufruto sobre bem imóvel quando demonstrado que o título de doação com usufruto foi utilizado para burlar a meação do cônjuge prejudicado.

A concessão de tutela de urgência para depósito dos aluguéis em Juízo é admissível quando há indícios de fraude e inexistência de perigo de irreversibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 1.658, 1.393, 538, 541; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1613657/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 21/08/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Modificação de Partilha de Usufruto n.º 1018574-11.2024.8.11.0041
movida em face de
CLAIR JOSÉ MONTEIRO JUNIOR,

indeferiu o pedido liminar que tinha como objetivo intimar todos os inquilinos/locatários do imóvel objeto da ação para depositarem em Juízo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel
e
apresent
ar
em o contrato de locação da respectiva unidade residencial/comercial.

Por intermédio das razões constantes no ID 268117358, a Agravante sustenta que o imóvel, um edifício com 10 apartamentos e
0
4 salas
comerciais, foi doado aos filhos do casal, com usufruto exclusivo ao Agravado, em evidente fraude patrimonial.

Realça que, na época, foi induzida pelo Agravado a realizar a doação do imóvel adquirido na constância do casamento sem compreender plenamente suas consequências patrimoniais, em razão das manobras fraudulentas por ele perpetradas.

Salienta que o imóvel gera rendimentos provenientes de aluguéis, dos quais a Agravante vem sendo ilegitimamente excluída.

Afirma que o risco de esvaziamento patrimonial é evidente, considerando o histórico do Agravado na ocultação de bens e asseverando que, à época do divórcio, o Agravado realizou manobra fraudulenta de cessão de 19% das cotas da empresa ao seu pai, reduzindo artificialmente os bens a partilhar.

Assim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que os inquilinos do imóvel depositem 50% dos aluguéis em juízo, até decisão final do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a ratificação da tutela eventualmente concedida.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 268155786.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 268443299).

Devidamente intimad
o
,
o Agravado

apresentou contrarrazões ao ID 271449888 postulando o reconhecimento da decadência, afirmando inexistir qualquer vício no negócio jurídico do usufruto e, por fim, sustentando ser impossível a partilha de usufruto na pendência de Ação de Partilha de Bens.

Em manifestação acostada ao ID 274995862, a Agravante refutou os argumentos expost
o
s nas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, t
rata-se de
Ação de Modificação de Partilha de Usufruto
ajuizada
por
ALINE FREITAS QUEIROZ DANTAS
em face de
CLAIR JOSÉ MONTEIRO JUNIOR
, requerendo, em síntese, a modificação/partilha do usufruto i
nstituído no imóvel matriculado sob o n° 91.884, livro 02, em 23/09/2016, no 5° Serviço de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT,
para que passem
a constar como usufrutuários
a parte autora e o réu,
em igual proporção (
50% para cada
).

Aduz que o imóvel
foi doado aos filhos do casal com usufruto exclusivo ao Agravado
de
forma fraudulenta para burlar a meação
.

Com essas considerações, afirmou não requerer
a
anulação da doação, mas sim, a
adequação do usufruto ao direito de família
,
pleiteando
, liminarmente, a intimação de
todos os inquilinos/locatários do imóvel
para
depositarem em
j
uízo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel
e
apresen
tarem

o
contrato de locação da respectiv
a unidade residencial/comercial.

Contudo, o Magistrado de origem indeferiu a liminar nos seguintes termos:

“
Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica não merece acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

In
casu
, tem-se como ponto controvertido a legalidade da doação de bem imóvel adquirido na constância do casamento aos filhos do casal, com usufruto exclusivamente em favor de um dos cônjuges,
sob alegação
de vício de consentimento e violação ao direito de meação.

Verifico, pelos documentos apresentados nos autos (Id. 154869238 –

Escritura Pública de Doação), a existência de elementos mínimos que demonstram que as partes estavam casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, com início em 22/09/2006. Consta que, na data de 31/07/2019,
foi
realizada, na presença de ambas as partes, a doação de bem imóvel denominado Loteamento Residencial Altos do
Coxipó
, em Cuiabá-MT, aos filhos do casal, G.D.M. e L.D.M., com cláusula de reserva de usufruto vitalício em favor do requerido, Clair José Monteiro Junior.

Pois bem, no regime de casamento submetido à comunhão parcial de bens, como no caso em tela, os bens adquiridos durante a união são presumidamente fruto de colaboração mútua e, nessa condição,
devem
ser considerados propriedade comum do casal, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges (art. 1.658 do CC/02).

Contudo, os bens adquiridos nas hipóteses do referido art. 1.658, podem ser excluídos da partilha de bens, a exemplo da existência de doação, deixando de integrar o acervo patrimonial do casal (art. 538 do CC/02). Nesse sentido, destaco a seguinte jurisprudência:

(...)

Dessa forma, não há ilegalidade na doação de bem imóvel que integra o acervo patrimonial do casal, desde que realizada conforme os artigos 107, 108, 109 e 541 do Código Civil. Nesse sentido, doações como
a
discutida no recurso (de imóveis com valor superior a 30
salários mínimos
), desde que efetivadas por escritura pública, conforme ocorreu nos autos, não estão sujeitas a vício de ilegalidade.

De igual forma, não existe vedação à cláusula de usufruto exclusivo em favor de um dos cônjuges na escritura pública de doação, mesmo que os doadores do imóvel sejam casados, desde que devidamente registrados.

Contudo, o E. STJ, em caso específico citado pela parte autora (
REsp

1613657/SP), proferiu entendimento sobre a possibilidade, em situação excepcionalíssima, da partilha do direito real de usufruto de imóvel, quando comprovado que o título de doação com usufruto foi utilizado manifestamente para prejudicar a meação.

Dessa forma, para justificar a partilha do usufruto do bem imóvel sub judice, devem ser apresentadas provas suficientes e consistentes que demonstrem a subsunção à situação excepcional fixada pelo E. STJ, de fraude à meação, o que entendo necessitar de dilação probatória, com exercício do contraditório.

No caso em questão, apesar das alegações da autora de que o requerido "convenceu" dolosamente a autora a participar da formalização da escritura pública de doação com usufruto exclusivo ao requerido, concluo que há necessidade de uma dilação probatória para identificar
como ocorreram as tratativas para a fixação da referida cláusula de usufruto, as razões para sua aceitação à época dos fatos, bem como o grau de interferência que eventual situação de dependência econômica ou emocional possa ter justificado o ato.

(...)

Por fim, não se pode deixar de observar que a presente ação foi proposta aproximadamente
5
(cinco) anos após a realização da doação com usufruto em favor do réu, o que evidencia a ausência de perigo de dano que justifique decisão anterior a realização de instrução processual.

É importante ressaltar que o instituto da tutela de urgência está diretamente associado ao tempo como fator de erosão dos direitos. Portanto, somente em situações em que o transcurso do tempo prejudica os direitos, a antecipação dos efeitos de atos decisórios jurídicos deve ser considerada em detrimento do direito ao contraditório.

Inexistindo danos à requerida irreversíveis ou risco à efetividade final da pretensão jurisdicional, o pedido de tutela deve ser indeferido.

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC.
”

Inicialmente
, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a
s
quest
ões
de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em contrarrazões, o Agravado requer o
reconhecimento da
decadência
, sob o argumento de que
a escritura pública que constituiu a doação e o usufruto
foi lavrada em data de 31 de julho de 2019, enquanto a
A
ção foi proposta em data de 10 de setembro de 2024, ou seja,
depois de
transcorridos mais de 05 anos do negócio jurídico
.

Ocorre que, para além de a Ação de origem ter sido ajuizada em 07 de maio de 2024,
a decisão agravada não versou sobre a decadência do direito
da Agravante, restringindo-se a fundamentar o indeferimento da liminar no fato de que a
matéria

necessitaria
de
melhor dilação probatória.

Assim
, não
se pode olvidar qu
e
o enfrentamento do tema ventilado
nas contrarrazões diretamente por este Juízo
ad quem
representaria uma
indevida, inconstitucional e ilegal supressão de instância
, já que não houve oportunidade processual para que o Magistrado de primeiro gr
au enfrentasse a mesma questão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. Supressão de Instância. Não tendo o magistrado "a quo" se pronunciado a respeito de eventual decadência do direito dos Autores à reversão do piso da quadra poliesportiva do condomínio Réu (obrigação de fazer),
tal questão não pode ser,
por ora, apreciada por este E
. Tribunal "ad quem", sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição
. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2154422-
93.2023 .
8.26.0000 São Paulo, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 15/12/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO NO PRODUTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA - RECURSO DESPROVIDO. -
Considerando que o efeito devolutivo do agravo de instrumento se restringe à matéria tratada na decisão recorrida, não há que se falar em exame de matérias que não foram analisadas pelo juízo a quo, relacionadas à decadência e à ilegitimidade passiva, sob pena de supressão de instância e violaç
ão ao duplo grau de jurisdição
(...)
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento
:
04942118620248130000, Relator
: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/06/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 07/06/2024)
(
g.n
.)

Ademais
, embora o Agravado
afirme existir
litispendência
entre a
Ação de Modificação/Partilha de Usufruto
n.º 1018574-11.2024.8.11.0041 e a
Ação de Divórcio com Partilha
n.º
1037451-
38.2020.8.11.0041
, sustentando, ainda, ser
impossível a partilha do usufruto
na pendência de partilha de bens
,

razão não lhe assiste.

Isso porque, da atenta análise da Ação de Divórcio e Partilha de Bens que tramita perante a 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, verifica-se que o pedido de partilha

d
o direito real de usufruto
supostamente
realizado
de forma
fraudulenta
pelo
Agravado foi realizado pela parte agravante naqueles autos em 03/11/2020, em sede de contestação.
Contudo,
apenas
em 13/10/2023 o Magistrado de origem se manifestou sobre a matéria, decidindo que, em relação ao usufruto, por se tratar de direito real sobre coisas alheias,
caberia à requerida buscar a discussão de sua validade, ou não, por meio de ação própria.

Eis o teor da referida decisão (ID 108504617 dos autos n.º
1037451-38.2020.8.11.0041
):

“
No que se refere ao
usufruto, é um instituto que pode ser classificado como direito real sobre coisas alheias, conferindo ao usufrutuário (pessoa para quem foi constituído o usufruto) a capacidade de usar as utilidades e os frutos (rendas)do bem, ainda que não seja o proprietário.

Ou seja, não está afeto ao direito de família, e, sendo constituído a pedido das partes, caberá à requerida, se assim julgar pertinente, buscar que seja discutida a sua validade ou não, por meio de ação própria, em uma das Varas de Feitos Gerais, não comportando discussão sobre isso no bojo desta ação.
”

A partir dessas considerações, não há que se falar em litispendência e muito menos em impossibilidade de discussão da matéria na Ação de origem, tendo em vista que o ajuizamento de demanda em apartado para a discussão da validade, ou não, da doação com cláusula de usufruto exclusivo do Agravado se deu justamente em razão de determinação judicial.

Ultrapassadas tais questões, ressalta-se que, uma vez determinado o divórcio, havendo comunhão patrimonial, patente o direito de
partilha do acervo comum, conforme o regime de bens adotado pela legislação civil ou por acordo entre as partes.

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a partilha sobre o dire
ito real de usufruto de imóvel
se dá em
situações excepcionais
, quando devidamente comprovado que o título de doação com usufruto foi utilizado manifestamente para prejudicar a meação
,
in
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIVÓRCIO C/C
PARTILHA
DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE DIREITO REAL DE USUFRUTO SOBRE BEM IMÓVEL INSTITUÍDO EM FAVOR EXCLUSIVAMENTE DO COMPANHEIRO. USO DESVIRTUADO DO INSTITUTO, COM O MANIFESTO PROPÓSITO DE PREJUDICAR A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. O direito real de usufruto, instituído por específicas hipóteses legais ou voluntariamente, a título gratuito ou oneroso, confere ao usufrutuário o domínio útil da coisa, ou seja, o direito de usar, gozar e usufruir o bem. Não lhe é dado, todavia, um dos atributos do domínio, que é o de dispor da coisa, cujo direito é reservado ao nu-proprietário. Diante do desmembramento dos atributos do domínio, exercitados simultaneamente por pessoas distintas, ressai evidente que a instituição do usufruto leva em conta as condições pessoais do usufrutuário. Por
tal
razão, é absolutamente correta a assertiva de que o direito real de usufruto é instituído
intuitu
personae, do que ressai a sua intransmissibilidade e inalienabilidade. 2
. Para efeito de partilha, há que se interpretar o art. 1.393 do Código Civil em consonância com as regras próprias do regime de bens aplicável à espécie, de modo a não chancelar o uso desvirtuado do instituto, com o claro propósito de burlar a meação do outro consorte

2.1 A intransmissibilidade do usufruto não pode se sobrepor ao desvirtuado uso do instituto, como se deu na

hipótese, em que o recorrente,
na vigência da união estável, utilizou-se de patrimônio integrante da comunhão de bens do casal, para, por pessoas interpostas no caso, seus filhos, menores de idade (e valendo-se do poder de representação), instituir em seu exclusivo benefício o direito real de usufruto
.
(...)

4.1 Não obstante, reconhecido que os ex-cônjuges são titulares do direito real de usufruto, e não sendo viável o exercício simultâneo do direito, absolutamente possível
a
cessão do bem imóvel, a título oneroso, a terceiro (v.g., contrato de aluguel), cuja remuneração há de ser repartida,
em porções iguais, entre ambos. Alternativamente, no caso de apenas um dos usufrutuários exercer o uso do bem, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, compensação essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente à metade do valor estimado do aluguel do imóvel. Em qualquer
hipótese
, registre-se, as despesas do imóvel hão de ser arcadas pelos dois usufrutuários.
”
(
REsp
1613657/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 21/08/2018,
Dje
31/08/2018) (
g.n
.)

Conforme realçado pelo STJ, e
m que pese o caráter personalíssimo do direito real
de
usufruto, a utilização desvirtuada do instituto não pode prejudicar o direito do cônjuge à meação do bem adquirido na constância do casamento regido pelo regime da
comunhão parcial de bens.

Assim, embora
o caso ainda demande ampla dilação probatória para que seja, eventualmente, enquadrado na situação excepcional
a que se refere o STJ
,
entendo,
a partir da análise da complexidade da causa e dos fatos e documentos trazidos à inicial, que,
havendo possibilidade de fraude, o depósito de 50% dos valores relativos aos alugueres é a medida mais prudente, haja vista que não irá acarretar nenhum prejuízo às partes e assegurará eventual divisão dos valores discutidos
em casa de procedência da ação.

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (
art
. 300, §3º, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente, os valores poderão ser levantados
pelo Agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, ratificando a decisão liminar proferida ao ID 268443299,
reformar a
r.
decisão agravada
e

determin
ar

a intimação dos inquilinos/locatários do imóvel objeto da ação para que depositem em Juízo o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025